Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-63.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702286-63.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: THAIS CRISTINA ALVES FREIRE RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, o qual se encontrava pautado para julgamento. Antes da realização da sessão de julgamento, o recorrente pediu a desistência do recurso (id 41040677). É o relatório. Decido. O pedido desistência do recurso deve ser acolhido, haja vista que se trata de direito disponível. Assim, homologo a desistência do recurso. Tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo recorrido (i.d. 39810737), deve o recorrente arcar com os ônus da sucumbência, haja vista a desistência, na forma do art. 90 do CPC. Assim, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono dos recorrido, estes fixados 10% sobre o valor da condenação. Registre-se o trânsito em julgado, devolvendo os autos à origem. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator